Tribunal: TJDFT
Processo: 0734128-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0734128-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AGNALDO RANGEL DE MELO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL CEILANDIA DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO em favor de AGNALDO RANGEL DE MELO, em razão de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 217-A, §1o, do Código Penal. Em resumo, na peça de ingresso, o impetrante argumenta que a decisão que decretou a prisão cautelar encontra-se equivocada, uma vez que fundamentou a medida no fato de o autor possuir condenação definitiva por crime doloso, sendo que tal dado não consta em sua folha de antecedentes penais. Argui que o paciente é portador de diversas comorbidades (hipertensão, diabetes mellitus, doença renal crônica e miocardiopatia), tornando inconcebível que venha a oferecer qualquer risco à ordem pública, à suposta vítima ou familiar. Questiona como alguém nas condições de saúde do paciente, com claras limitações físicas originadas dos problemas cardíacos e diabetes, teria capacidade de praticar os fatos narrados, ainda que se trate de vítima parcialmente vulnerável (portadora de esquizofrenia), mas que não apresenta nenhum desequilíbrio muscular ou incapacidade físico-mental que o impedisse de reagir a uma possível agressão. Sugere que a vítima poderia estar em meio a uma crise de esquizofrenia e sua narrativa destoar da realidade dos fatos. Afirma, ainda, a possibilidade de se provar que houve uma relação consensual entre as partes. Sustenta, assim, que não estão presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da prisão cautelar do paciente, que é primário, com residência fixa e possui comorbidades. Desse modo, requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, determinando-se a expedição de alvará de soltura ou, sucessivamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, como o uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento noturno. É o relatório. Decido. A concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão proferida em sede de audiência de custódia. Confira-se (id 40156291, p. 50/52): Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato. Segundo consta, o autor do fato abordou a vítima em local público e determinou que entrasse no veículo, conduzindo a vítima até o matagal. No local, mediante graves ameaças, o autor do fato determinou que a vítima praticasse diversos atos, como colocar o pênis na boca, realizar penetração anal e outros. Consta, ainda, que a vítima é vulnerável, pois é portador de esquizofrenia. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do apresentado no qual constam maus antecedentes. Não é a primeira vez que o autuado se envolve em crimes. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O autor do fato possui condenação definitiva por crime doloso, encontra-se a situação, portanto, no rol do art. 313, II, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de AGNALDO RANGEL DE MELO, filho de ALOYSIO BARBOSA DE MELO e de LINDAURA RANGEL DE MELO, nascido aos 28/05/1966, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. – Destaquei. Nesse quadro, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito (laudo de exame de corpo de delito – atos libidinosos – id 40156290, p. 18/19) e indícios suficientes de autoria, considerando a narrativa coerente da vítima perante sua irmã e as autoridades, que soube descrever os fatos, as vestimentas, o carro e o endereço do acusado (id 139150446, p. 3). Registre-se, por importante, que, ao contrário do que alega o impetrante, o autor possui condenação definitiva por crime doloso (id 40156291, p. 10) e, considerando que o crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, reputo preenchidas as condições de admissibilidade do decreto preventivo, na linha de entendimento do magistrado a quo. No mais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos nos incisos I e II do art. 282 do CPP, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, 09 de outubro de 2022 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista